Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022064-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE PREFEITO MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO TRABALHO DE FORMA PRESENCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRETENSAO DE SUSPENSAO DO DECRETO MUNICIPAL – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE OU ILEGITIMIDADE NÃO DEMONSTRADA IN INITIO LITIS – POSSIBILIDADE DE COMPROVACAO DA NECESSIDADE DE PERMANECER EM TELETRABALHO MEDIANTE APRESENTACAO DE LAUDO MÉDICO – LIMINAR DEFERIDA – CONCESSAO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À MODIFICACAO DA DECISAO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida caso deferida ao final; pressupostos não demonstrados no caso em apreço.

Em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade perpetrada, uma vez que, os servidores que não possuem condições de exercer o trabalho de forma presencial, poderiam, após apresentação de atestado médico, requerer a continuidade do exercício de seu labor em regime de teletrabalho.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE
contra decisão que deferiu o efeito suspensivo, nos autos do Agravo de Instrumento no
1022064-09.2020.8.11.0000.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, deve ser assegurado aos servidores públicos municipais, o princípio da isonomia, ao fundamento de que, o Decreto Estadual no 648/2020, autorizou aos servidores públicos estaduais, que permanecessem em regime de teletrabalho, mediante requerimento formal e comprovação documental.

Argumenta que, os princípios da separação dos poderes, da supremacia do interesse público e da autonomia do ente federativa, não podem se sobrepor ao direito à vida e à saúde.

Assevera que, mesmo após formulado o requerimento e apresentado o atestado médico, o Município não apresenta decisão em tempo hábil, obrigando os servidores a permanecerem trabalhando em regime presencial.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 78682460, oportunidade em que o Agravado afirma que, o Decreto Municipal no 54/2020, assegurou a permanência em regime de teletrabalho aos servidores considerados integrantes do grupo de risco, desde que este apresentasse atestado médico ao superior imediato, comprovando a impossibilidade de retorno ao trabalho na forma presencial.

Alega que, o Decreto Municipal no 64.2020 fora revogado pelo Decreto no 06/2021, contudo, sem alteração quanto ao disposto no artigo 7o, objeto do mandado de segurança.

Aduz que, não há falar em ato ilegal ou abusivo, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, cuja atuação limita-se à aferição da legalidade do ato.

Defende que, não pode decisão judicial substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, face a presença dos pressupostos para a sua concessão.

Pretende o Agravante, o sobrestamento da decisão agravada, revigorando-se a liminar deferida pelo Juízo de 1o Grau.

Pois bem.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Como se sabe, para a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. No caso dos autos, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a concomitância dos requisitos.

Conforme ressaltado na decisão agravada, em consonância à orientação da Suprema Corte, os entes federativos possuem competência concorrente para a adoção de medidas e providências normativas e administrativas de enfrentamento ao coronavírus, desde que observados critérios científicos e respeitada a autonomia de cada ente federativo.

Vejamos o teor do ato normativo reputado como ilegal e abusivo:

“Decreto Municipal no 64/2020

Art. 3o Altera o artigo 7o, do Decreto Municipal no 41/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7o
Por serem considerados o grupo mais vulnerável ao Coronavírus (COVID-19), os servidores públicos municipais com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade, gestantes, lactantes, com câncer, imunodeprimidos e/ou portadores de doenças crônicas, deverão exercer suas atribuições do cargo no setor de lotação, de forma presencial, no período de 08:00 às 13:00 horas (jornada de 30 horas ou mais) e 08:00 às 12:00 horas (jornada de 20 horas
), conforme orientações e acompanhamento de sua chefia imediata, a partir do dia 28 de Setembro de 2020.

§ 1o Esse artigo não alcançará os plantões e às atividades essenciais que não permitam interrupções, incluindo, as atividades fins da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande.

§
2o Caso as atividades desempenhadas pelo servidor inserido no rol disposto no caput deste artigo sejam incompatíveis com o teletrabalho ou, não possua condições materiais para realizar as atividades em teletrabalho, após apresentação de atestado médico ao superior imediato
, deverá ser providenciada, à critério exclusivo da Administração:

I. a disponibilização do servidor para trabalho em home office;

II. a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

III. a concessão, de ofício, de férias; e

IV. a concessão, de ofício, de licença prêmio por assiduidade.”

Nos termos da normativa, é assegurada a permanência em regime de teletrabalho, aos servidores que integrarem o grupo de risco, desde que estes apresentem atestado médico ao superior imediato, comprovando a impossibilidade de retorno ao trabalho de forma presencial.

Ao contrário do suscitado pelo Recorrente, o Estado de Mato Grosso não editou decreto permitindo aos servidores públicos estaduais, que permanecessem em regime de teletrabalho mediante simples requerimento. Conforme disposto no Decreto Estadual no 648/2020, a realização de trabalho é condicionada à requerimento formal e comprovação documental, tal como dispõe o Decreto Municipal no 64/2020.

E consoante consignado, o ato administrativo fora motivado em razão da redução do número de casos de Covid-19 no Município e o baixo índice de contaminação, conforme classificação pelo Estado de Mato Grosso.

Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, não se evidencia ilegalidade ou abusividade perpetrada.

Ademais, compete à Administração, que melhor detém as informações sobre a real situação em relação à pandemia, adotar medidas de políticas públicas, não cabendo ao Poder Judiciário, intervir e substituir o gestor público, adentrando à seara da conveniência e oportunidade acerca da adoção do regime de trabalho dos servidores públicos municipais, mormente se não evidenciada flagrante ilegitimidade, merecendo prevalecer, por ora, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO SOCIAL – AUTORIZAÇÃO PARA EXERCEREM AS ATIVIDADES PELA MODALIDADE DO TELETRABALHO – ARTIGO 2o-ACRESCENTADO AO DECRETO ESTADUAL N.658 POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL 783 – AUTORIZA EXCEPCIONALMENTE O REGIME DE REVEZAMENTO PRESENCIAL COM TELETRABALHO – OBSERVADO ALGUNS REQUISITOS – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE OU ABUSO DE PODER – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE DETECTAR DA COVID-19 EM TODOS SERVIDORES REPRESENTADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NEGATIVA DA AUTORIDADE COATORA – PEDIDO DE DESINFECÇÃO DO PRÉDIO – JÁ REALIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.

A autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade
.

2.

Ao Decreto Estadual n. 658, por meio do Decreto n. 783, de 14.1.2021, foi acrescentado o artigo 2o-A que autoriza, excepcionalmente, o regime de revezamento presencial com teletrabalho, observada algumas condições.

3. O
Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

4. O Impetrante não faz qualquer demonstração de uma situação concreta, não juntando aos autos qualquer documento para confirmar a omissão do Impetrado (...)

5. (...)

6
. In casu, não se pode atribuir ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora, passível de anulação por este Tribunal.

7. Ordem denegada. (N.U 1010911-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

Feitas estas considerações, não se evidencia,
primo icto oculi
, ofensa a direito líquido e certo a ser reconhecido no presente momento; elemento a ser melhor analisado por ocasião da apreciação do mérito.

Destarte, face a ausência da probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, de rigor o sobrestamento da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021